Tribunal: TJDFT
Processo: 0705686-20.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INGRESSOS PARA OLIMPÍADAS. COMPRA PELO AUTOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO RÉU. INEXISTENTE. PANDEMIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. REEMBOLSO. TAXA DE SERVIÇO. TAXA DE CONVENIÊNCIA. INGRESSO NÃO EMITIDO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. A embargante ré se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado sob a alegação da existência de contradição no julgamento da ação. Afirma que é fato indiscutível que a consumidora efetivou a compra de 5 ingressos para os Jogos Olímpicos de Tóquio, alega que a autora contratou os serviços da embargante de intermediação de venda digital antecipada de ingressos e que se a consumidora afirma que comprou os ingressos da embargante, tal declaração também confirma que ocorreu a prestação do serviço de intermediação de venda antecipada de ingressos pela embargante.
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. Além disso, o acórdão é expresso em relação ao fato de que os ingressos adquiridos pela parte autora não foram emitidos e nem entregues, de modo que é possível perceber que o serviço de intermediação não chegou a ser prestado, razão pela qual o valor referente à taxa de serviço deve ser devolvido, já que não prestado.
6. A compra dos ingressos não implica, necessariamente, em prestação de serviço, já que o processo de compra exige o ato de pagamento por parte do comprador e a contraprestação do serviço de venda, que seria a emissão e a entrega dos ingressos, mesmo sendo eles digitais.
7. O acórdão, ainda, tem como fundamentos a questão em análise, nos dizeres de que deve se ter em mente que a desistência do autor decorreu de caso fortuito, Pandemia do Covid-19, de modo que a devolução dos valores deve se dar de forma integral por completa ausência de responsabilidade ou motivação de sua parte quanto ao cancelamento dos ingressos.
8. Desse modo, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há contradição no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
9. Para fins de prequestionamento, é dispensável a menção expressa de todos os dispositivos legais tidos por violados, bem como de todas as teses aplicáveis à espécie.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
11. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.